Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1001674-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI – ME
RECORRIDO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49096454):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Danos morais. gratuidade de justiça. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DEFERIMENTO DE OFÍCIO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor.
4. Autorizado de ofício o parcelamento das custas processuais.
(N.U 1001674-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50119994, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56582991.
Alega violação aos artigos 98, 99, §1o e 2o e 1.022 do CPC, artigo 4o da Lei 7.510/198, uma vez que o recorrente teria comprovado os requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária, em razão da sua incapacidade financeira.
Recurso tempestivo (Id. 58663972).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 59427011.
Contrarrazões sob Id. 63041463.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 98, §1o, inciso VIII do CPC, a parte Recorrente alega que o recorrente teria comprovado os requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária, em razão da sua incapacidade financeira.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PARTE. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016; AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 25/5/2016; e, AgRg no AREsp 769.514/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.
II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.837/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 22/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV